Tribunal: STF
Processo: AI 253234
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento, porque, além
de não se achar prequestionado tema referente ao dispositivo
constitucional em que busca apoio a petição de recurso extraordinário
(art. 150, I), pretende o recorrente o reexame da prova em que se
baseou o acórdão recorrido, postulação inviável nesta sede (Súmula
279).